Tribunal: TJSP
Processo: 1010890-19.2016.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. AIIM no 1.049.327 de 21-2-2006. Não recolhimento do imposto sobre o transporte. Declaração de inidoneidade da contratante. Responsabilidade solidária pela remessa da mercadoria. Anulação. Multa punitiva. Valor. Omissão. Prequestionamento. – 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando examina as

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. AIIM no 1.049.327 de 21-2-2006. Não recolhimento do imposto sobre o transporte. Declaração de inidoneidade da contratante. Responsabilidade solidária pela remessa da mercadoria. Anulação. Multa punitiva. Valor. Omissão. Prequestionamento. – 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. – 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, ainda que arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Embargos rejeitados.